Tribunal: TJDFT
Processo: 0724551-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0724551-62.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA (apelante) contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, que indeferiu o pedido de restituição do veículo Honda/Fit, ano e modelo 2018, de placas PBG-0555/DF, com fundamento no artigo 120, § 4o, do Código de Processo Penal, remetendo as partes para o Juízo Cível. Considerando que o recorrente juntou petição no ID 38193665, informando sobre a existência de fato novo - termo de acordo firmando entre os envolvidos nos fatos processuais - concernente a uma concordância com a restituição do automóvel em favor do apelante, remeti os autos para Procuradoria de Justiça Criminal, a fim de que se colhesse manifestação pertinente. Pela manifestação de ID 38867484, o referido órgão entendeu pela remessa das partes para o Juízo Cível, sob o entendimento de não ter sido “apresentada prova de que o consumidor final, Wagner Motida, já fora restituído do valor pago pelo veículo objeto da controvérsia.” No entanto, o recorrente junta nova petição (ID 39003470) esclarecendo que dos autos consta que o referido consumidor final Wagner Motida foi restituído do valor pago pela aquisição do referido automóvel, havendo suficiente arcabouço no presente que dá conta dessa restituição. Diz que o consumidor final apresentou, em favor da autoridade Policial, até mesmo o seu extrato bancário, confirmando o recebimento da citada quantia, e que, ainda, o contrato de ID 127199857 também demonstra que a empresa Camargo realizou a recompra do automóvel de Wagner. Dessa forma, entendo prudente e necessária mais uma vez a remessa do presente à Procuradoria Criminal a fim de que se manifeste quanto às informações prestadas pelo recorrente. Após, façam-me os autos conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador